Tribunal: STF
Processo: HC 197286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thallis Felipe Menezes de Souza Brito, advogado, em benefício de Aurieide Rodrigues da Silva Sobreira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente no exercício da Presidência, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.299. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1000064-57.2021.8.01.0000 pelo Desembargador Pedro Ranzi, do Tribunal de Justiça do Acre.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 20.1.2021 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    O juízo da Vara de Plantão da Comarca de Epitaciolândia/AC converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva em 21.1.2021 (fls. 83-87, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1000064-57.2021.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB/AC 5.633), com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de Aurieide Rodrigues da Silva Sobreira, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Epitaciolândia. 
    Alega, em suma, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 20 de janeiro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a segregação sido convertida em prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora. 
    Ainda, que ocorreram manifestas ilegalidades no procedimento da prisão em flagrante da paciente, bem como, que houve, fundamentação genérica no decisum proferido pelo Juízo de piso, ante a ausência concreta de qualquer dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do CPP. 
    Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para que a paciente seja posta em liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. No mérito, a outorga da ordem (pp. 1/20). 
    Juntou documentos (pp. 21/89). 
    Relatei. Decido. 
    Convém, inicialmente, destacar que em sede de habeas corpus, para que haja concessão da medida liminar, as alegações devem encontrar respaldo factual e legal, em outras palavras, as provas devem ser incontestáveis e oferecidas de forma pré-constituída. 
    Em sede de habeas corpus, é sabido que a concessão da medida conclama a presença dos requisitos consistentes no periculum in mora (perigo na demora) e o fumus boni iuris (fumaça do bom direito). 
    Dito isto, em observância a estes autos, bem como, aos autos principais, e em cognição sumária e não exauriente, típica em sede de liminar, não constato a presença dos seus requisitos necessários, razão pela qual indefiro-a” (fls. 117-118, e-doc. 2). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 641.299 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente no exercício da Presidência, em 26.1.2021, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “não há nos autos qualquer investigação prévia, foto, gravação, ‘campana’ dos policiais no local, nada que pudesse comprovar a presença de droga no local. Tão somente aparente denúncia anônima, de que um peruano estava no local. Isto é, as informações rasas tidas pela Polícia eram de que a droga não era da Paciente” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustenta “a nulidade do flagrante, com o consequente relaxamento da prisão, em razão da violação ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, com as consequentes provas ilícitas obtidas, vez que não foram apresentadas nenhuma filmagem prévia da flagranteada em possível prática de crime, muito menos indícios de investigações prévias sobre tais delitos, baseando-se as provas apresentadas unicamente na invasão ilegal do domicilio, ocorrida às 3h da manhã e sem qualquer ordem judicial” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “CONSIDERANDO PRINCIPALMENTE AS NULIDADES DO FLAGRANTE, SOBRETUDO A BUSCA SEM ORDEM JUDICIAL, SEM FLAGRANTE VISÍVEL, SEM CONSENTIMENTO E EM HORÁRIO NOTURNO (3H) DA MANHÃ, bem como considerando a Súmula 691 deste Pretório Excelso, roga-se para que seja reconhecida DE OFÍCIO a nulidade do flagrante, com o desentranhamento das provas decorrentes do flagrante” (fl. 16, e-doc. 1). 
    6. Em 29.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.299. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1000064-57.2021.8.01.0000 pelo Desembargador Pedro Ranzi, do Tribunal de Justiça do Acre.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Acre.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Acre não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. O juízo da Vara de Plantão da Comarca de Epitaciolândia/AC converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “2. Da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva: 
    Prescreve, ainda, o art. 310 do Código de Processo Penal que o juiz deverá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
    Sabe-se que a prisão cautelar só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais, ou seja, quando presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como pelo menos um dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). A prisão cautelar não pode ser tratada como forma de antecipação da condenação. 
    Após minuciosa análise da presente comunicação de prisão em flagrante, verifico que se torna imprescindível a conversão da prisão flagrancial em preventiva em relação à flagranteada AURIEIDE RODRIGUES DA SILVA SOBRERA uma vez que presente a materialidade, como também existem indícios de autoria, consoante se verifica do Termo de Depoimento de fls. 03/04, Boletins de Ocorrência de fls. 15/17 e 18/19, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 20 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 21/22. 
    Portanto, depois de um estudo atentado dos autos, entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, em garantia da ordem pública. Justifico. 
    Primeiramente, ressalta-se que a droga foi apreendida dentro da residência da flagranteada. 
    Vê-se, pois, que a medida segregacional se faz necessária a fim de evitar o cometimento de outros delitos, tendo em vista que a natureza do crime em questão causa enorme repulsa, desconforto e insegurança social, mormente quando o fato ocorre em pequenas comarcas, como é o caso, em que a notícia criminosa chega ao amplo conhecimento da população local e adjacente, sendo, inclusive, prudente e necessária a custódia cautelar do paciente, para que a ordem pública seja mantida e preservada, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 
    No mais, o crime de tráfico de drogas é de altíssimo potencial ofensivo e de ‘vitimização difusa’, logo, o legislador ordinário tinha legitimidade e amparo sociológico/constitucional para restringir a liberdade provisória dos cidadãos, impondo-se aos magistrados a decisão de decretação da prisão preventiva com fundamento na Garantia da Ordem Pública no seu viés objetivo de acautelamento do meio social dada à alta potencialidade lesiva do crime de tráfico e a possibilidade concreta do indiciado vir a perpetrar novos delitos se permanecerem soltos. 
    Considero temerário, sem passar pelo crivo da instrução, conceder a liberdade à flagranteada, pois segundo a notícia trazida aos autos apreendeu-se: 01 (um) invólucro de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 2,100 kg (dois quilos e cem gramas). A quantidade apreendida dessa droga é expressamente significativa; bem como pelas circunstâncias em que a flagranteada foi apreendida, guardando e tendo em depósito a droga em sua residência.
    Desse modo, é preciso adotar critérios rígidos e, por conseguinte, mais seguros para a sociedade, se quisermos viver com um mínimo de segurança nesta cidade. Traficar drogas em Epitaciolândia tem se tornado fato banal, lamentavelmente. Assim, a manutenção da prisão visa também resguardar o interesse público. 
    Nesse sentido, entendo que a manutenção da prisão da envolvida com o tráfico de drogas, tem por objetivo resguardar o meio social, a intranquilidade pública e dar a indicação aos que enveredam por tal caminho de que não poderão deixar a prisão a não ser em hipóteses excepcionalíssimas. (…). 
    Observa-se, portanto, que presentes estão os pressupostos autorizadores da custódia cautelar como a garantia da ordem pública. (…).
    Ademais, Epitaciolândia tem se tornado rota do tráfico de drogas neste Estado, onde a disseminação de entorpecente tem crescido de forma assustadora. Causa espanto o número de pessoas presas nesta cidade, tornando-se, também, essa afirmação como patamar para a decretação da prisão preventiva. 
    Anoto que nesse sentido já firmou posição a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Primeira, onde se verifica a necessidade de se manter a prisão cautelar como forma de prevenir a reprodução de novos crimes, senão vejamos: ‘a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal’ (HC 95.118/SP). No mesmo caminhar é a posição abraçada pela Segunda Turma do mesmo Tribunal, consoante se extrai dos habeas corpus 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC. 
    Entendo, ainda, que não existe fato a ensejar a concessão da liberdade provisória, tampouco se mostra suficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares penais substitutivas da prisão. E, do mesmo modo, saliente-se que o agente não praticou o fato nas condições contidas nos incisos I e III, do caput, do art. 23, do Código Penal. 
    Diante desse quadro e, com arrimo no artigo 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante de AURIEIDE RODRIGUES DA SILVA SOBRERA, em preventiva, em garantia da ordem pública” (fls. 84-87, e-doc. 2 – grifos nossos).
    10. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Acre haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora